Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de SANDRA MARA MORILHA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que, ao rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial, condenou a agravada a indenizar o autor pelo uso do bem e pelo valor locativo. Restou decidido que a indenização corresponderia ao período compreendido entre a data da assinatura do contrato até a data da prolação da sentença. A ré interpôs recursos de embargos de declaração, apelação, recurso especial e agravo de instrumento em recurso especial, restando todos desprovidos. Enfim, a decisão de mérito transitou em julgado inalterada. Na fase de cumprimento de sentença, o autor postulou o pagamento da indenização desde a data da assinatura do contrato até os dias atuais, ao argumento de que a ré permaneceu ocupando o imóvel, bem como que seriam devidas a incidência de multa e honorários advocatícios na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou sua tese, ao fundamento de que o cumprimento deve se restringir aos termos da sentença, bem como não seriam devidas a multa e honorários, posto que até aquele momento faltava fixar o valor da dívida. Nas razões recursais, sustentou a necessidade de conferir interpretação sistemática ao dispositivo da sentença com os princípios de vedação ao enriquecimento sem causa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo até decisão final. Quanto ao mérito, requereu o provimento acatando-se o pleito de extensão do período da indenização por lucros cessantes até a efetiva desocupação do imóvel, bem como a incidência de multa e honorários advocatícios. Preparo regular sob ID 28690167. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual, após remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, com a juntada da certidão ID. 93134598 e cálculo ID. 93134600, a parte executada apresentou a impugnação ID. 95727343. A parte exequente, ID. 96001652, requereu a homologação dos cálculos apresentados. A parte executada argumenta concordar com os cálculos da Contadoria, em que pese a necessidade de se realizar a compensação com incidência de multa e honorários, de 10% cada (art. 523, CPC), por conta de ausente pagamento espontâneo. Já o exequente consigna que os alugueis pela ocupação do imóvel sejam considerados até a efetiva devolução, além de aplicação de efeitos da mora pelo tardio pagamento voluntário (art. 523, CPC). É o necessário. DECIDO. Em relação aos pontos combatidos, entendo como correto os termos da memória de cálculo. Pontualmente, não se afigura possível dilatar a aplicação mensal de alugueis pela fruição do imóvel, a título de lucros cessantes, pois os termos do dispositivo é claro ao indicar que esse encargo perduraria até a data de publicação da sentença. Aliás, não há nos autos acórdão posterior que, expressamente, tenha alterado este marco final, o que, em caso de retificação nesta executiva fase, atentaria, em destaque, quanto aos efeitos da coisa julgada. O valor final considerado como correto venceu em 28.05.2018, consoante indica a planilha ID. 93134600 : Pág. 4. A falta de precisão quanto ao montante devido, considerada a litigiosidade mantida entre os litigantes, então firmada no despacho ID. 92701416, ensejou a necessária remessa dos autos à Contadoria. Ausente certeza quanto ao valor pretendido, inviável considerar que o prazo para se pagar voluntariamente se iniciou. Assim, não se afigura possível aplicar multa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, nos moldes do art. 513 do CPC. Por fim, diante da existência de valores devido às partes, extrai-se que a devedora manejou demandas próprias para postular o recebimento da quantia que lhe direcionada, obstando a realização de compensação nos autos. Na essência, as partes manifestaram anuência aos valores mensais, mês a mês incidentes, o que comporta condizente homologação. Dessa forma, identificada com correção o que seria devido a cada uma das partes, entendo que os cálculos da Contadoria Judicial deverão prevalecer, pois aplicável ao caso o art. 524, § 2o do CPC. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ofertada individualmente pelas partes, ID. 95727343 - executada e ID. 96001652 – exequente, HOMOLOGO a planilha contábil de ID. 93134600. Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada para realizar o pagamento espontâneo do valor indicado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. A concessão do efeito suspensivo ao recurso pode ter por objeto a antecipação dos efeitos da tutela ou para assegurar o resultado útil do processo (art. 300, CPC). Essa é a situação motivadora do pleito recursal. A discussão travada na origem é sobre a possibilidade de inclusão de prestações vencidas e vincendas decorrentes de obrigação de trato sucessivo na fase de cumprimento de sentença, bem como se a cobrança de honorários e a incidência da multa de que trata o art. 523 do CPC dependeria de prévia liquidação da sentença ou da fixação pelo juízo do montante correto da dívida. O efeito suspensivo do recurso tem por objetivo apenas obstar qualquer declaração de pagamento integral da dívida pelo juiz processante, caso sobrevenha o depósito do valor incontroverso pela parte devedora ou até a expropriação de bens suficientes para esse fim. No mais, o procedimento deve prosseguir nos termos da lei e até a satisfação do respectivo montante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, ainda que em parte, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR em parte, para que se abstenha na origem de declarar o pagamento integral da dívida até o julgamento deste agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator